Tribunal: TJBA
Processo: 8042055-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042055-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANA SUELY SANTOS SCAVELLO ANDRADE

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM DEMANDA RELATIVA A CONTA VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento proferida em cumprimento de sentença, que afastou preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como determinou a realização de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual; (ii) apurar se houve contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para suprir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, podendo, excepcionalmente, possuir efeitos modificativos se o vício for reconhecido.

4. Não se constata qualquer omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a decisão colegiada analisou expressamente a tese da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a suposta incompetência da Justiça Estadual, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 1150 dos recursos repetitivos.

5. Também não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, uma vez que os argumentos apresentados conduzem logicamente ao não provimento do agravo, inexistindo descompasso entre as premissas adotadas e o dispositivo final.

6. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com tentativa de rediscutir matérias já decididas, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

7. A simples alegação de interposição dos aclaratórios com fins de prequestionamento não supre a ausência de demonstração de vício no julgado, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

8. Ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas pela parte, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado inviabiliza a modificação do julgado por meio de Embargos de Declaração.

2. A rediscussão de matérias já decididas não se admite em sede de aclaratórios, ainda que com fins de prequestionamento.

3. Consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos Embargos de Declaração, ainda que estes sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8042055-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
ANA SUELY SANTOS SCAVELLO ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA